Tribunal: TJSP
Processo: 2008601-63.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão, contradição e obscuridade - Não ocorrência - As partes firmaram contrato de prestação de serviços educacionais - O embargante confessa não ter quitado parte das mensalidades devidas e a dívida exequenda se refere a estas mensalidades - Embora sustente ter firmado acordo para pagamento do débito, não provou o adimplemento -Logo, não há que se falar em nulidade da

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão, contradição e obscuridade - Não ocorrência - As partes firmaram contrato de prestação de serviços educacionais - O embargante confessa não ter quitado parte das mensalidades devidas e a dívida exequenda se refere a estas mensalidades - Embora sustente ter firmado acordo para pagamento do débito, não provou o adimplemento -Logo, não há que se falar em nulidade da execução - Questões já apreciadas - Recurso de embargos de declaração que não se presta a suscitar razões novas nem à rediscussão da matéria - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000033222
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2008601-63.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ALLAN DE ALMEIDA SANTANA, é embargado FUNDAÇÃO PARA
O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO E DA PESQUISA DO DIREITO - FADEP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) E ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2008601-63.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 23544 – SP - ROL
2
Voto n° 23.544
Embargos de Declaração n° 2008601-63.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Allan de Almeida Santana
Embargada: Fundação para o Desenvolvimento do Ensino e da Pesquisa do Direito -
FADEP
Comarca: São Paulo
15a Câmara de Direito Privado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão, contradição
e obscuridade - Não ocorrência - As partes firmaram
contrato de prestação de serviços educacionais - O
embargante confessa não ter quitado parte das mensalidades
devidas e a dívida exequenda se refere a estas mensalidades
- Embora sustente ter firmado acordo para pagamento do
débito, não provou o adimplemento -Logo, não há que se
falar em nulidade da execução - Questões já apreciadas -
Recurso de embargos de declaração que não se presta a
suscitar razões novas nem à rediscussão da matéria -
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração deduzidos em face
do v. acórdão de fls. 99/101 que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso
do ora embargante, tão somente para deferir o benefício da justiça gratuita ao
recorrente.
Pretende o embargante, a modificação do julgado sob o
argumento de que a execução seria nula, porquanto, a dívida teria sido objeto de um
acordo extrajudicial firmado entre as partes.
É o relatório.
Os embargos não prosperam.
Não há omissão, contradição nem obscuridade no
acórdão recorrido.
As partes firmaram contrato de prestação de serviços
educacionais. O embargante confessa não ter quitado parte das mensalidades devidas
e a dívida exequenda se refere a estas mensalidades.
Embora sustente ter firmado acordo para pagamento do
débito, não provou o adimplemento.
Logo, não há que se falar em nulidade da execução.
Tais questões já foram apreciadas no acórdão recorrido,
não havendo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2008601-63.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 23544 – SP - ROL
3
MENDES PEREIRA
Relator